Tribunal: TJDFT
Processo: 0766525-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ABANDONO DA CAUSA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REQUERIMENTO DO RÉU AUSENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Há irregularidade processual no julgamento na segunda instância de matéria não examinada na origem.
2. O abandono da causa é caracterizado quando o processo fica paralisado por mais de 30 dias e não atende a intimação pessoal para, em 5 dias, dar seguimento ao feito, além de depender do requerimento do réu se interposta contestação.
3. Recurso do réu não conhecido. Deu-se provimento ao recurso do autor.